Tribunal: TJDFT
Processo: 0738545-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0738545-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROBERTO NOBREGA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando-se detidamente os autos, observa-se que a cessionário dos direitos creditórios possui CNPJ distinto daquele que consta no pedido de habilitação, conforme Escritura Pública de ID 21866374. Assim, intime-se a interessada CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos documentação correspondente ao CNPJ no 00.057.240/0036-52. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto